Tribunal: TJMT
Processo: 0013458-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013458-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO JAVILASKI DE SOUSA - CPF: 041.155.619-39 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXCUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – INCIDENCIA DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL POR MEIO DO
Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) – RECURSO PROVIDO.

Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”.

Constatada a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1112879, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que, nessas situações, adotar-se-á a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO JAVILASKI DE SOUSA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos n.o 0013458-51.2018.8.11.0041 – Código 1320857 – Embargos à Execução – oposto em face do BANCO DO BRADESCO S.A – julgou improcedente os referidos embargos. No tocante ao pedido de revisão do contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal de no 232.223.998, firmada em 19/02/2013, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), título executivo que fundamenta a execução apensa (Feito no 54070-07.2013.8.11.0041 – código: 851080), fls. 10/14 dos autos da execução, determinou que: 1. Manutenção dos juros remuneratórios em 4,52% ao mês. Manutenção das demais cláusulas do contrato. Determinou o prosseguimento da Execução apensa (Feito no 54070-07.2013.8.11.0041 – código: 851080), nos seus ulteriores termos. Condenou o embargante ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, todavia, a obrigação fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de fl. 11. (id.n.o 123201569)

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se na origem de embargos à execução que foram opostos pelo apelante, com a intenção de que fosse reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratado na Cédula de Crédito Bancária – Empréstimo Pessoal no 348/2223998, celebrada em 19/02/2013 no percentual de 4,52 a.m., para pagamento em 40 (quarenta) prestações de R$ 1.117,54 (mil cento e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), uma vez que a taxa de juros pactuada na avença é superior em 65% à taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen para o mesmo período e mesma modalidade de crédito concedida (empréstimo pessoal) de 2,72% a.m. (ID 59075765 – Pág. 09). O que demonstra a real necessidade de sua readequação, para evitar maiores prejuízos para parte apelante.

Sustenta que o posicionamento adotado pelo juízo “a quo” está incorreto, posto que não se pode entender como correto a utilização do cálculo aritmético para extrair da tabela estática do BACEN a taxa média de juros remuneratórios da operação questionada, haja vista que existe uma ferreamente própria

do BACEN para fornecimento de tais informações, qual seja, o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).

Sustenta que o uso da tabela estatística
www.bcb.gov.br/estatiscas/txjuros
é utilizada de forma inapropriada ao caso concreto, posto que referida tabela é apenas para verificar a taxa de juros praticada por cada instituição financeira nos últimos 05 (cinco) dias uteis da pesquisa realizada.

Ainda, que referida tabela foi elaborada para fomentar a concorrência entre as instituições financeiras, pois não utiliza os 30 (trinta) dias, igualmente apresentado no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN.

Consigna que o próprio BACEN criou Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS

https://www3.bcb.gov.br/sgspub
, ferramenta utilizada para consolidar e tornar disponíveis informações econômico-financeiras, bem como manter uniformidade entre os documentos produzidos e informados por todas as instituições financeiras que operam no país.

Aduz que a utilização da ferramenta SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais para encontrar qual era a taxa média de juros remuneratório praticada pelo mercado em um determinado período e para um determinado contrato/modalidade de crédito, já está sendo utilizado por alguns Tribunais Pátrios.

Assim, que diferente do fundamentado pelo Juízo singular, não se mostra adequado utilizar a tabela estatística para encontrar a taxa média de juros remuneratórios, quando temos uma ferramenta fornecida pelo próprio BACEN, que além de ser automatizada, consolida todas as informações do mercado financeiro brasileiro e, com isso, traz maior clareza e precisão na entrega de dados sobre qual era a taxa de juros remuneratório para determinada operação de crédito, em um determinado período.

Alega que no presente caso, como se trata de cédula de crédito – empréstimo pessoal - acessando o Sistema Gerenciador de Series Temporais do BACEN e pesquisando a serie temporal correspondente ao contrato, qual seja, a serie temporal no 25470 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total) e, incluindo as informações referente ao período do contrato, que no caso é fevereiro/2013, o sistema informa exatamente a taxa média mensal de juros remuneratórios para a operação, que foi 2,72% ao mês.

Que no caso, mesmo utilizando as informações consignadas pelo juízo, não se consegue extrair qual foi a taxa média de juros remuneratórios encontrado pelo mesmo, haja vista que se limitou a mencionar que de acordo com a taxa de juros (tabela estatística) a taxa de juros contratada não se mostra abusiva.

Que resta claro que a taxa de juros remuneratórios contratada, presente na cláusula segunda da Cédula de Crédito Bancária – empréstimo pessoal, no percentual pactuada de 4,52% ao mês, é superior em 65% a taxa média divulgada pelo BACEN no mesmo período.

Consigna, que é consabido que no sistema financeiro nacional, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, bem como, que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação, conforme estipulado pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade, sendo este o entendimento da Súmula no 596/STF.

Que não foi pacificado um critério universal acerca do que é abusividade, devendo ao juiz da causa, no exame das particularidades e peculiaridades do caso concreto, analisar a existência ou não de abusividade no que se refere ao percentual da taxa de juros pactuada.

Que no presente caso, verifica-se que os juros remuneratórios contratado são superiores em 65% a REAL taxa média divulgada pelo BACEN, de modo que resta claro a ABUSIVIDADE na cobrança do percentual pactuado.

Destaca que cédula de Crédito Bancária – Empréstimo Pessoal no 232.223.998, possui taxa de juros remuneratórios de 4,52% ao mês, sendo esta a taxa de juros aplicada para a aferição do montante devido pelas apelantes.

Que referida taxa configura evidente abusividade e ilicitude, quando observada à taxa média de juros remuneratórios de 2,72%, ao mês, praticada pelo mercado, no mesmo período e para a mesma modalidade de operação de crédito contratada, conforme divulgado pelo BACEN.

Portanto, a sentença deve ser reformada, acolhendo os pedidos dispostos nos embargos monitórios, de modo que os juros remuneratórios incidentes na avença sejam revistos e minorados, conforme taxa média de juros remuneratórios divulgadas pelo BACEN em relação aos mesmos períodos e modalidades de contratos firmados e, consequentemente, a revisão do valor do débito, para adequação da ação executiva pelo valor correto, modificando os juros remuneratórios aplicados no percentual de 4,52% ao mês, adequando-os à taxa média de juros remuneratório de mercado, reduzindo para o percentual de 2,72% ao mês, previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário, conforme divulgada pelo Banco Central.

Quanto a distribuição do ônus de sucumbência, com o provimento do presente apelo, haverá alteração substancial no decisum, razão pela qual se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbência.

Assim, que se faz necessária a condenação do apelado integralmente ao pagamento das custas, despesas processuais, e ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual já fixado na sentença objurgada.

Prequestiona arts. 478 e 480 do CC/02 e nos arts. 3o, § 2o, art. 6o, incisos III, V e VIII, art. 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do CDC, nos termos do previsto na súmula 211 do STJ.

Requer o recebimento do recurso de apelação interposto, pois preenche todos os pressupostos recursais, isentando do recolhimento do preparo recursal, até porque a apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça.

No mérito, que seja dato total provimento com a consequente reforma da sentença apelada, para: i)Declarar nula e abusiva a cláusula 3.1 – Taxa de Juros Efetiva no que se refere ao percentual de juros remuneratórios constantes no Cédula de Crédito Bancária – Empréstimo Pessoal no 232.223.998, readequando/revisando o percentual estabelecido referente aos juros remuneratórios avençados em 4,52% ao mês (65% acima da REAL Taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen – ID 59075765 – Págs. 09), adequando-os à real taxa média de juros remuneratório de mercado divulgada pelo Bacen através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) (https://www3.bcb.gov.br/sgspub), reduzindo para o percentual de 2,72% ao mês.

A redistribuição do ônus sucumbência, pois as apelantes sairão vencedoras da demanda originária, devendo apelado seja condenado exclusivamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, no percentual de 20% sobre o valor atual do débito, até em razão desse esforço adicional ao ter de propor a apelação, conforme previsto no art.85, §2° do CPC.

Na remota e improvável hipótese de desprovimento do recurso ora interposto, o que se admite apenas a título de argumentação, com a manutenção da sentença objurgada, haverá violação dos arts. 478 e 480 do CC/02, dos arts. 3o, § 2o, Art. 6o, incisos III, V, VIII, Art. 39, inciso V e Art. 51, inciso IV, todos do CDC.

Negar-se-á também vigência aos princípios/normas referentes ao devido processo legal e seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa, restando violada a norma constitucional prevista no art.5° incs. LIV e LV da CF/88.

A violação desses artigos de lei e da CF/88 ficam, desde já, prequestionados, nos termos previstos nas súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF, requerendo a expressa manifestação dessa colenda câmara, quando do julgamento do mérito, para fins de preenchimento do necessário requisito do prequestionamento, para fins de interposição de recurso para os Tribunais Superiores.

Requer-se que seja determinada a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, para acompanhamento do julgamento recursal e do v. Acórdão a ser proferido.

Contrarrazões (id.n.o 123201576).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO JAVILASKI DE SOUSA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos n.o 0013458-51.2018.8.11.0041 – Código 1320857 – Embargos à Execução – oposto em face do BANCO DO BRADESCO S.A – julgou improcedente os referidos embargos. No tocante ao pedido de revisão do contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal de no 232.223.998, firmada em 19/02/2013, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), título executivo que fundamenta a execução apensa (Feito no 54070-07.2013.8.11.0041 – código: 851080), fls. 10/14 dos autos da execução, determinou que: 1. Manutenção dos juros remuneratórios em 4,52% ao mês. Manutenção das demais cláusulas do contrato. Determinou o prosseguimento da Execução apensa (Feito no 54070-07.2013.8.11.0041 – código: 851080), nos seus ulteriores termos. Condenou o embargante ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, todavia, a obrigação fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de fl. 11. (id.n.o 123201569)

A presente controvérsia cinge-se acerca da possível abusividade nas cláusulas constantes em contrato de empréstimo pessoal, em que se teria definido aplicação de juros remuneratórios em percentual superior a média do mercado a época do financiamento do contrato.

Primeiramente, cabe ressaltar que os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento, ainda, que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Pois bem.

A respeito das taxas de juros moratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1061530, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu os seguintes parâmetros de análise:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à

limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” ( REsp 1061530/RS,

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ainda que as instituições financeiras não se sujeitem a taxas pré-fixadas, os valores cobrados em níveis exageradamente poderão ser reduzidos a média do mercado para aquele período, uma vez que estaria demonstrada evidente abusividade.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
REVISIONAL. AÇÃO REVISIONAL.
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. SABEMI.
JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. Não há limitação da taxa de juros remuneratórios, desde que estes não ultrapassem demasiadamente a taxa média mensal divulgada pelo BACEN para a operação, conforme orientação pacífica das Cortes Superior e Extraordinária. Caso concreto em que a taxa contratada não comporta limitação, pois não ultrapassada uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN
. APELO DESPROVIDO. (TJRS,
APELAÇÃO CÍVEL No 5029946-69.2020.8.21.0001
, 12a Câmara Cível, Desembargador PEDRO LUIZ POZZA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 06/05/2021) (
Grifei
)

Nessa perspectiva, extrai-se dos autos que o Apelante, opôs Embargos

à execução objetivando que fossem corrigidos os juros que foram aplicados no patamar de 4,52% ao mês e 69,97% a ano, sob alegação de que, na data do contrato, para créditos da mesma espécie, a taxa média era de 2,72% ao mês.

Extrai-se ainda, que a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal n.o 232.223.998 foi contratada em 19/02/2013.

Pois bem.

Por meio de consulta no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen, disponibilizado pelo órgão monetário nacional, o Apelante demonstrou que no mês de fevereiro/2013 a taxa média, conforme demonstrado pela Apelante era 2,72% a.a.

Sendo assim, o percentual do juro aplicado no contrato, qual seja 4,52% ao mês é cerca de duas vezes maior que a taxa mensal para aquele período.

Mister destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras em consonância com o enunciado de súmula no 297 do STJ sendo um dos direitos básicos do consumidor a modificação de cláusula contratual que estabeleça prestações desproporcionais, nos termos do art. 6o, inciso V do CDC.

Evidente, portanto, abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, a revisão contratual é medida que se impõe.

Sobre o tema:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.” ( REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010, grifou-se).

Assim, os valores constantes no contrato deverão ser reduzidos para as taxas médias de 2,72% ao mês, consonância com o solicitado na exordial.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença e determinar a revisão do contrato para reduzir os juros remuneratórios contratados para taxa média de 2,72% a.m.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022